Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702564-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE LOPES DURCE, TIAGO FREITAS GARCIA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Intime-se a parte autora/apelante para, querendo, se manifestar acerca dos documentos apresentados pela parte ré/apelada. Venham, por conseguinte, os autos conclusos, mantendo-se, por ora, o recurso na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual (período de 27/1/2021 até 3/2/2021). Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora